Tribunal: TJSP
Processo: 1014359-92.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1014359-92.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante DANIELE BORGES DE
QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1014359-92.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.695
Voto no 26.695
Embargos de Declaração Cível no 1014359-92.2019.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Embargante: Daniele Borges de Queiroz
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão
– Inocorrência - Caráter infringente não admitido -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIELE BORGES DE QUEIROZ contra o acórdão (fls. 202/205) que
negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, conforme a
seguinte ementa:
"BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da
autora em cadastros de proteção ao crédito Insurgência
da autora contra a sentença de improcedência

Alegação de que houve anotação indevida de seu nome
nos cadastros de inadimplentes
Inadmissibilidade

Prova da existência de débito em aberto Ausência de
ato ilícito
Dano moral não configurado
RECURSO
NÃO PROVIDO".
A embargante alega que o v. acórdão deixou de se
manifestar sobre a alegação de que a dívida contestada nos autos foi
excluída em 2014. Afirma que a embargada apresentou provas e faturas de
um débito já excluído, e em relação ao débito que gerou a negativação do
nome da embargante, nada foi apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1014359-92.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.695
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações da embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Confira-se trecho do v. acórdão (fls. 202/205):
"De fato, os documentos juntados pelo réu
fazem prova da existência de relação jurídica entre as
partes, bem como da existência da dívida que ensejou a
inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção
ao crédito.
Constam dos autos diversas faturas do
cartão de crédito da autora, com detalhes dos gastos
(data, local e valor), ao passo que a autora apenas
trouxe impugnações genéricas à contratação do
serviço. Ademais, em contestação, o banco réu
esclareceu a evolução do débito negativado (fls.
38/40), o que não foi impugnado especificamente pela
autora.
Assim, cabia à autora fazer prova de que
realizou o pagamento do débito ou trazer elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1014359-92.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.695
concretos que impugnassem a contratação, o que não se
verificou na hipótese dos autos.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito, pois, diante da situação de inadimplência, o réu
agiu em exercício regular de direito, nos termos do art.
188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar
em indenização por danos morais" (g.n).
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, sendo que a embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a
rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator